Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos de terceiro por ilegitimidade ativa, diante da ausência de constrição patrimonial, e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 674 do Código de Processo Civil exige a existência de constrição ou ameaça concreta sobre bens do embargante para viabilizar os embargos de terceiro. 4. No caso concreto, a decisão que determinava o bloqueio via SISBAJUD foi revogada antes da propositura da ação, inexistindo risco de constrição. 5. Embargos de terceiro não podem ser utilizados preventivamente quando já inexistente a medida constritiva, tornando o ajuizamento da ação inadequado. 6. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com os ônus processuais, incluindo honorários advocatícios. 7. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A ausência de constrição ou ameaça concreta sobre bens do embargante inviabiliza o manejo dos embargos de terceiro, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito e a condenação da parte autora nos honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 485, VI, § 3o, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1967911, 0722835-29.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025;

TJDFT, Acórdão 1964304, 0746177-34.2018.8.07.0016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.